Tribunal: STJ
Processo: 0361792-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036818 - SP (2025/0361792-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVANTE
: ELISANGELA FERRI FREITAS REGO
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PECULATO E PECULATO
HABEAS CORPUS
ELETRÔNICO (ART. 312, CAPUT, NA FORMA DO
E
-A,
ART. 71,
ART. 313
TODOS DO CP). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS
JURÍDICOS
TUTELADOS
DIVERSOS.
RECONHECIMENTO
DE
CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem entendeu indevido o
reconhecimento do pedido defensivo, em razão da "prática de crimes
autônomos, com consumação em momentos distintos e que tutelam bens
", o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte
jurídicos diversos
Superior, de fato, impede o reconhecimento do crime único e evidencia a
ausência de preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52639170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 8513ecb5-b8a1-4f86-ad5e-68ec23c49d76

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 8513ecb5-b8a1-4f86-ad5e-68ec23c49d76

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036818 - SP (2025/0361792-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVANTE
: ELISANGELA FERRI FREITAS REGO
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PECULATO E PECULATO
HABEAS CORPUS
ELETRÔNICO (ART. 312, CAPUT, NA FORMA DO
E
-A,
ART. 71,
ART. 313
TODOS DO CP). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS
JURÍDICOS
TUTELADOS
DIVERSOS.
RECONHECIMENTO
DE
CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem entendeu indevido o
reconhecimento do pedido defensivo, em razão da "prática de crimes
autônomos, com consumação em momentos distintos e que tutelam bens
", o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte
jurídicos diversos
Superior, de fato, impede o reconhecimento do crime único e evidencia a
ausência de preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52406799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: cef96773-b021-4cbb-bdd9-10b78df46bc0

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO FREITAS REGO
e ELISANGELA FERRI FREITAS REGO contra decisão de minha relatoria que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que os agravantes foram condenados às penas de 5 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática dos
delitos previstos nos arts. 312,
, por duas vezes, na forma do
e 313-A, c/c o
caput
art. 71,
§ 2o, em concurso material, todos do Código Penal (e-STJ fl. 247). A
art. 327,
condenação transitou em julgado.
A defesa ajuizou pedido de revisão criminal perante o Tribunal de origem, o
qual, por meio de decisão monocrática, indeferiu o pleito revisional (e-STJ fls. 247/248).
Posteriormente, a defesa apresentou agravo interno, que foi improvido, em
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 263):
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. Inconformismo contra Decisão Monocrática
que não conheceu revisão criminal. Manutenção.

No
, a defesa sustentou a ocorrência de
ao
habeas corpus
bis in idem
argumento de que "estamos diante de um único curso de ação, com fases
complementares (emissão e posterior ocultação) todas voltadas à aquisição de um único
" (e-STJ fl. 3).
bem (cadeira odontológica), mediante o uso de verbas públicas
Apontou, ainda, ausência de prejuízo ao erário, uma vez que foi dada
destinação pública ao bem pela municipalidade de Leme/SP.
Argumentou que "o uso do sistema eletrônico serviu exclusivamente para
" (e-
viabilizar e dissimular o desvio, não havendo autonomia material entre os núcleos
STJ fl. 12).
Subsidiariamente, aduziu que deveria ser reconhecida a continuidade delitiva.
Requereu, assim, a concessão da ordem constitucional para que fosse
reconhecido o "conflito aparente de normas penais e a consequente aplicação do
princípio do ne bis in idem, afastando-se a dupla condenação por uma única conduta e
absolvendo-se os pacientes em relação a uma das imputações (seja pelo
seja
art. 312,
pelo
-A do Código Penal), conforme entenda este Egrégio Tribunal.
art. 313
Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, pugna-se pelo afastamento do
concurso material entre os delitos, reconhecendo-se a continuidade delitiva, com a
Documento eletrônico VDA52406799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: cef96773-b021-4cbb-bdd9-10b78df46bc0

" (e-STJ fl.
aplicação de pena única exasperada nos termos do
do Código Penal
art. 71
24).
O
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
, no qual a defesa sustenta que haveria no
Daí o presente agravo regimental
presente caso flagrante ilegalidade ensejadora de conhecimento do
com
habeas corpus
a concessão da ordem.
Reitera que os agravantes não poderiam ser condenados pelos dois crimes,
devendo ser aplicado o princípio da consunção, destacando que "o lançamento e o
cancelamento de dados no sistema nada mias foram que meios para assegurar o mesmo
" (e-STJ fl. 298).
proveito econômico inicial, sem configurar crime autônomo
Subsidiariamente, pede pelo reconhecimento da continuidade delitiva.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência
desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
sucedâneo de recurso próprio
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
Documento eletrônico VDA52406799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: cef96773-b021-4cbb-bdd9-10b78df46bc0

AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Documento eletrônico VDA52406799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: cef96773-b021-4cbb-bdd9-10b78df46bc0

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo único,
art. 647
do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente
, uma vez que a Corte estadual,
writ
ao indeferir a revisão criminal, consignou que (e-STJ fls. 263/264):
Mantém-se a decisão; os argumentos apresentados não têm o condão de
alterar o panorama já delineado, pretendendo-se, tão- somente, rediscussão
da matéria.
A decisão vergastada entendeu pelo não conhecimento, pelo não
preenchimento dos requisitos legais:
“O questionamento dos peticionários não se fixa em erro, teratologia ou
quaisquer dos pressupostos autorizadores, valendo frisar que não há se
confundir interpretação da prova, sua avaliação em face do contexto, com
decisão sem lastro em elemento de convicção.
De igual modo, eventual contrariedade à evidência dos autos, ou a texto
expresso de lei, deve ser frontal e indubitável, não comportando rediscussão da
causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
No caso, interpuseram recurso, parcialmente provido, cujo V. Acórdão
apreciou todas as questões levantadas, com reconhecimento da prática de
crimes autônomos, com consumação em momentos distintos e que
.
tutelam bens jurídicos diversos
Inexiste enquadramento ao
Nesse esteio, o correto Parecer do
art. 621.
Preopinante” (fls. 236).
Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno Criminal, mantendo-
se a Decisão Monocrática, nos termos do RITJSP, art. 255.

Assim, verifica-se que a Corte de origem entendeu indevido o reconhecimento
do pedido defensivo, em razão da "prática de crimes autônomos, com consumação
", o que, de acordo com a
em momentos distintos e que tutelam bens jurídicos diversos
jurisprudência desta Corte Superior, de fato, impede o reconhecimento do crime único e
evidencia a ausência de preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PECULATO. RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE NÃO
CONHECIDO EM VISTA DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TEMPESTIVAMENTE OPOSTOS POR CORRÉU QUE INTERROMPERAM O
PRAZO PARA RECURSOS POSTERIORES DA ORA RECORRENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES A FIM DE DAR SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 69
Documento eletrônico VDA52406799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: cef96773-b021-4cbb-bdd9-10b78df46bc0

CÓDIGO
PENAL.
CONSUNÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração opostos por corréu na origem tiveram o condão
de interromper o prazo para apresentação de recurso especial pela ora
embargante, ainda que ela tenha intempestivamente oposto embargos
declaratórios; assim, os presentes embargos devem ser acolhidos com efeitos
infringentes a fim de dar seguimento ao recurso especial.
2. No apelo nobre, alegou a defesa a existência de violação ao
do
art. 69
Código Penal, defendendo a aplicação do princípio da consunção e a
consequente absorção do crime de dispensa ilegal de licitação pelo crime de
peculato por ambos configurarem uma relação de meio e fim.
3. Ocorre que o Tribunal de origem consignou que os delitos de dispensa
irregular de procedimento licitatório e peculato, que possuem bens jurídicos
distintos, foram cometidos mediante desígnios autônomos, já que os réus, em
um primeiro momento, concorreram para a existência de contratação direta em
desacordo com as hipóteses previstas no
da
e, em
art. 24
Lei n. 8.666/1993
um segundo momento, foram responsáveis pela aquisição fraudulenta de
materiais a serem utilizados no projeto Projovem Trabalhador - Juventude
Cidadã, forjando a compra de materiais que não constituíam o objeto do
contrato e ocasionando o desvio de dinheiro público, em proveito próprio ou
alheio, dando fim distinto ao relacionado ao objeto contratual. Concluiu o
Tribunal a quo, pois, pela inaplicabilidade do princípio da consunção à espécie,
já que não evidenciada a existência de relação de crime-meio e crime-fim apta
a eventualmente ensejar a absorção do crime licitatório pelo delito de peculato.
4. O entendimento do Tribunal de origem consoa com a jurisprudência desta
Corte acerca do tema, o que faz incidir a
à espécie; para
Súmula n. 83/STJ
além disso, a reversão das conclusões do Tribunal a quo implicaria
necessariamente sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com esta via excepcional conforme o que preconiza a
Súmula n. 7/STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para não se
conhecer do recurso especial, mantida a concessão da ordem de ofício para
reduzir a reprimenda da embargante.
(EDcl no AgRg no
minha relatoria, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.174.145/RJ,
em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: cef96773-b021-4cbb-bdd9-10b78df46bc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.818 / SP
Número Registro: 2025/0361792-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10021604120168260318 21443325520258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITAO
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
PACIENTE
: ELISANGELA FERRI FREITAS REGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
Documento eletrônico VDA52624038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 6ab2a0e3-0cd9-4920-a41c-b28d5de4622e

THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVANTE : ELISANGELA FERRI FREITAS REGO
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 6ab2a0e3-0cd9-4920-a41c-b28d5de4622e